Tribunal: TJES
Processo: 5025676-13.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025676-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO BATISTA PINTO
RECORRIDO: RENAN BARBOSA RODRIGUES 12997197759 e outros
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5025676-13.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PEDRO BATISTA PINTO
RECORRIDO: RENAN BARBOSA RODRIGUES 12997197759, OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da lei nº 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. (1). Tese Autoral.
ALEGOU O REQUERENTE QUE NO ANO DE 2021, CELEBROU UM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO W42128554, REFERENTE A OI TV LIVRE POR 2 ANOS, COM KIT OI TV + INSTALAÇÃO RECEPTOR + 'CAIO 030586005974, NO VALOR DE R$ 550,00 (QUINHENTOS E CINQUENTA REAIS), PAGO DE FORMA À VISTA EM ESPÉCIE. ADUZIU QUE, NO ATO DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, FOI INFORMADO QUE APÓS O PRAZO DE 2 ANOS, SERIA PAGO O VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS), PARA A RENOVAÇÃO CONTRATUAL. INFORMA QUE, O PRAZO DO CONTRATO N°42128554, EXPIROU NO DIA 31 DE JULHO DE 2023, E PROCUROU O REQUERIDO PARA PUDESSE RENOVAR O CONTRATO, OPORTUNIDADE EM QUE FOI INFORMADO QUE DEVERIA PAGAR O VALOR DE R$ 240,00 (DUZENTOS E QUARENTA REAIS), MENSAIS. ALEGOU O AUTOR QUE, QUANDO CONTRATOU O PLANO FOI PASSADO OUTRA INFORMAÇÃO. PUGNOU-SE PELA CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$2.000,00 (DOIS MIL REAIS).
(2). ANTÍTESE.
ALEGOU QUE NÃO HOUVE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO SERIA FEITA NO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS). AFIRMOU AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO CAPAZ DE HAVER A RESPONSABILIZAÇÃO DA REQUERIDA POR DANOS MORAIS E REQUEREU QUE FOSSEM IMPROVIDOS OS PEDIDOS AUTORAIS.
(3). Dispositivo da sentença.
“
Ante o exposto, julgam-se
IMPROCEDENTES
os pedidos, resolvendo o mérito, nos termos do art. 487, I.”.

(4). RECURSO DA PARTE AUTORA.
EM SÍNTESE, REQUER SEJA O RECURSO MANEJADO ACOLHIDO E PROVIDO PARA MODIFICAR A SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, JULGANDO IMPROCEDENTE A EXORDIAL.
(5). CONTRARRAZÕES DO REQUERENTE.
REQUER, EM SUMA, SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO RECORRENTE.
(6). DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
SEGUNDO ESTATUI O CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL ACERCA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA, QUANDO SE TRATAR DE REQUERIMENTO FEITO POR PESSOA FÍSICA, DEVE PREVALECER A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE, SÓ PODENDO SER AFASTADA QUANDO PRESENTES ELEMENTOS EM SENTIDO CONTRÁRIO, CONFORME § 3º, DO SEU ART. 99. POR ISSO, DEFIRO A GRATUIDADE PLEITEADA.
(7). DO MÉRITO.
NO MÉRITO, DESTACO QUE SE APLICAM À PRESENTE DEMANDA AS DISPOSIÇÕES ESTABELECIDAS PELO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, PORQUANTO AS PARTES SE ENQUADRAM PERFEITAMENTE NOS CONCEITOS EXARADOS PELOS ARTS. 2º E 3º DO REFERIDO DIPLOMA. TRATANDO-SE DE RELAÇÃO DE CONSUMO, IMPENDE DESTACAR QUE TODOS INTEGRANTES DA CADEIA DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS RESPONDEM PELOS VÍCIOS PORVENTURA PRESENTES DE FORMA OBJETIVA. OUTROSSIM, DE ACORDO COM O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, O FORNECEDOR DE PRODUTOS OU SERVIÇOS POSSUI RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ARTS. 12 E 14), OU SEJA, DEVE RESPONDER POR PREJUÍZOS CAUSADOS A TERCEIROS INDEPENDENTEMENTE DA EXISTÊNCIA DE CULPA. ASSIM, EM CASO DE REPARAÇÃO DE DANO, CABE AO CONSUMIDOR DEMONSTRAR O DEFEITO DO PRODUTO OU SERVIÇO, O PREJUÍZO SOFRIDO E O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE ELES. A TEOR DO INCISO I DO ART. 373 DO CPC, INCUMBE AO AUTOR O ÔNUS DE PROVAR OS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO, OU SEJA, “
deve provar a matéria fática que traz em sua petição inicial e que serve como origem da relação jurídica deduzida em juízo”,
CONSOANTE ESCÓLIO DOUTRINÁRIO DE DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES. COM EFEITO, O INCISO VIII DO ART. 6º DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR POSSIBILITA A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA QUANDO, A CRITÉRIO DO JUIZ, FOR VEROSSÍMIL A ALEGAÇÃO OU QUANDO FOR ELE HIPOSSUFICIENTE, SEGUNDO AS REGRAS ORDINÁRIAS DE EXPERIÊNCIAS. SEM EMBARGO, É ASSENTE A ORIENTAÇÃO DO STJ NO SENTIDO DE QUE, “
a inversão do ônus da prova não dispensa o autor de comprovar minimamente o fato constitutivo do direito
”.(AgInt no AgInt no AREsp n. 1.931.196/MS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.) DESSE MODO, NO CASO, CABERIA AO RECORRENTE DEMONSTRAR, MINIMAMENTE, QUE CONTRATOU O SERVIÇO DA RECORRIDA PELO VALOR DE R$30,00 (TRINTA REAIS) E QUE A RENOVAÇÃO DO SERVIÇO SERIA FEITO NESTE MESMO VALOR, O QUE NÃO FOI FEITO. ASSIM, ENTENDO QUE NÃO É POSSÍVEL AFERIR COM CERTEZA QUE O SERVIÇO CONTRATADO SERIA RENOVADO PELA QUANTIA AFIRMADA. ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS, INVIÁVEL O ACOLHIMENTO DOS PEDIDOS DA PARTE AUTORA. POR ESSAS RAZÕES, ENTENDO QUE NÃO MERECE REPARO A SENTENÇA IMPUGNADA.
(8) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(9)
ANTE O IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESFAVOR DO RECORRENTE, NA FORMA PRESCRITA PELO ART. 55 DA LEI 9.099/95, OBSERVANDO A GRATUIDADE DEFERIDA.

ISABELA GONÇALVES ADRIANO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. FELIPE LEITÃO GOMES – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)